Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCABÍVEL A COBRANÇA DE PARTE DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a se abster de realizar descontos na remuneração do autor a título de custeio da assistência pré-escolar, bem como efetuar a devolução dos valores descontados no período de setembro de 2014 a dezembro de 2019, no montante de R$ 1.083,00 (um mil e oitenta e três reais), sem prejuízo dos valores eventualmente descontados até a efetiva suspensão da cobrança pelo réu.

2. O recorrente alega que o Decreto n.o 977/1993 da Presidência da República não inovou na ordem jurídica ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, apenas especificou com maiores detalhes como seria prestada a assistência pré-escolar, principalmente nos aspectos procedimentais, ou seja, os critérios que devem ser obedecidos. Aduz que a Instrução Normativa n.o 12/1993 também prevê o custeio do referido benefício pelo Estado e pelo servidor. Requer a improcedência da demanda.

3. O Auxílio Creche e Pré-Escola, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelas despesas inerentes ao artigo 208, inciso IV, da CRFB, e ao artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA). Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009; TJDFT - Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. Com efeito, o custeio de parte do Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor acarreta a transferência de ônus estatal, e, ainda, sem previsão em lei estabelecida pelo Poder Legislativo.

5. Ressalta-se que, de acordo com o artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449); (Acórdão n.1158009, 070005977201t98079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Incabíveis, portanto, os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio de assistência pré-escolar. Nesse sentido: Acórdão 1187968, 07070176520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.

7. Irretocável a sentença vergastada.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção estatal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.